Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-58.2017.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – ÓBITO DO MUTUÁRIO – RECUSA EM DAR QUITAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPASSE PELA CAIXA ADMINISTRADORA DA FCVS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO - Cobertura do sinistro e declaração de quitação do preço do imóvel são medidas obrigatórias – Repasse não realizado pela seguradora

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – ÓBITO DO MUTUÁRIO – RECUSA EM DAR QUITAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPASSE PELA CAIXA ADMINISTRADORA DA FCVS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO - Cobertura do sinistro e declaração de quitação do preço do imóvel são medidas obrigatórias – Repasse não realizado pela seguradora não pode ser impeditivo para transferência da propriedade ao herdeiro do mutuário – Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da quitação – Pendência de pagamento a ser resolvido internamente entre a CDHU e a seguradora - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.